Tribunal: TJES
Processo: 5027711-86.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027711-86.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: PEDRO BERNARDO BERRIEL
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DOS DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que o requerente adquiriu passagens aéreas no site da requerida
MM TURISMO & VIAGENS S.A
para o trecho Vitória X Rio de Janeiro para o dia 29/01/2021 e com retorno em 02/02/2021 e que a companhia aérea
GOL LINHAS AEREAS S.A
cancelou seu voo, e o reacomodou em outro itinerário, desta forma atrasando a viagem em 1 dia. Alega que verificou no site da requerida dois dias antes da data da viagem e sua passagem constava como cancelada e que ao se dirigir ao aeroporto de Vitória foi informado da alteração de seu voo para 31/01/2021.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada procedente com a condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a ré
MM TURISMO & VIAGENS S.A
(MAXMILHAS) interpôs Recurso Inominado (ID 3729302), sustentando ilegitimidade passiva, ausência de atividade ilícita de ré capaz de ensejar em danos morais, inexistência de fato caracterizador de danos morais, e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, desta forma responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Em análise detida dos autos, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, considerando que a requerida MAXMILHAS faz parte da cadeia de consumo, e deve responder solidariamente pela falha na prestação de serviço, considerando o cancelamento e posterior alteração no voo do requerente, o que acarretou em danos para o mesmo.

Vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal:

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACOTE DE VIAGEM DE TURISMO. CADEIA DE CONSUMO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM RAZOÁVEL. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelação principal, interposta pelo réu: 1.1. - Conforme a orientação pacífica da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, Os participantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes ( AgInt no AREsp 984.641/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12-12-2017, DJe 01-02-2018). Aquela colenda Corte Superior também já assentou que A agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote ( REsp 888.751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25-10-2011, DJe 27-10-2011). 1.2. - É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido e ao desestímulo de práticas lesivas. Por outro ângulo, a compensação financeira arbitrada não pode representar o enriquecimento sem causa da vítima (STJ, REsp 1656614/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 02-06-2017). Sopesadas as expectativas geradas na consumidora ao planejar uma viagem de passeio internacional, o valor fixado na respeitável sentença (R$8.000,00 oito mil reais) afigura-se adequado ao caso dos autos. 1.3. - Recurso desprovido. 2. Apelação adesiva, interposta pela autora. Deserção. Não conhecimento.

(TJ-ES - AC: 00004982620198080069, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

No que tange a inexistência de danos morais, verifico que tal argumento não merece prosperar, tendo em vista a evidente falha na prestação de serviços diante do cancelamento do voo e posterior atraso suportado pelo requerente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VÔO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1- Cancelamento de voo que caracteriza falha na prestação do serviço, apto a gerar responsabilização civil pelos danos causados ao consumidor. 2-Atraso de voo e perda de conexão, com aumento considerável no tempo de viagem. 3-Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente de responsabilidade da ré eis que as situações devem ser vistas como risco do empreendimento. 4-Dano moral caracterizado e bem fixado que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5-Juros de mora que incidem a partir da citação nos termos do art. 405, do CC/02, considerando que se trata de relação contratual. 6-Recurso conhecido e improvido.

(TJ-RJ - APL: 02280854320198190001, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 04/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pelo autor diante dos fatos expostos.

Tenho, por fim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada requerente, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)